Tribunal: TJBA
Processo: 8000930-05.2017.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000930-05.2017.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
KARLA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO SANTANA, ENY BITTENCOURT, JUCARA FREIRE DE SOUZA CRUZ, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: ELAINE SANTOS MOREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, JUCARA FREIRE DE SOUZA CRUZ, KARLA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO SANTANA, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. MORTE EM SERVIÇO. COBERTURA BÁSICA E ADICIONAL POR MORTE ACIDENTAL. CONFISSÃO PARCIAL DA SEGURADORA. PROVIMENTO PARCIAL DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ITAÚ UNIBANCO S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de seguro de vida em grupo ajuizada por ELAINE SANTOS MOREIRA e OUTRO, condenando o banco ao pagamento de R$ 54.000,00 referentes à cobertura básica por morte. Os autores interpuseram recurso adesivo pleiteando o reconhecimento do direito ao recebimento cumulativo da indenização adicional por morte acidental, totalizando R$ 108.000,00. Alegaram que o falecido foi assassinado durante o exercício de sua atividade profissional, conforme documentos juntados aos autos, inclusive comunicação interna da própria seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida, além da cobertura básica por morte, a indenização securitária adicional por morte acidental; (ii) estabelecer o termo inicial da correção monetária da indenização devida, se a partir da data de contratação do seguro ou do ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação da existência da apólice de seguro de vida em grupo e dos pagamentos mensais efetuados pela empregadora Alcatel Telecomunicações S/A vinculam a instituição financeira à obrigação contratual, inclusive quanto à cobertura adicional por morte acidental.

4. A própria seguradora reconhece, em comunicação interna, o direito à cobertura de R$ 54.000,00 pela cláusula básica e mais R$ 54.000,00 pela cláusula de morte acidental, condicionando apenas a definição judicial dos beneficiários.

5. A ausência de apresentação da apólice pela seguradora autoriza a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC, presumindo-se a existência da cobertura adicional.

6. Configurado o nexo entre o óbito e o exercício da atividade profissional, impõe-se o reconhecimento da morte como acidental, conforme e-mail juntado aos autos e jurisprudência consolidada.

7. O termo inicial da correção monetária incide a partir da data da contratação, conforme entendimento pacificado do STJ (Súmula 632), pois reflete o valor pactuado e preserva o poder aquisitivo da indenização.

8. Ante o desprovimento da Apelação e o provimento do Recurso Adesivo, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso adesivo dos autores conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de apresentação da apólice pela seguradora presume a existência de cláusula de cobertura por morte acidental, autorizando a condenação ao pagamento da indenização adicional.

2.
É devida a indenização complementar por morte acidental quando comprovado o nexo entre o falecimento e o exercício da atividade profissional, nos termos da documentação constante nos autos.

3. O termo inicial da correção monetária da indenização securitária deve ser a data da contratação do seguro, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 632).

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 405 e 758; CDC, art. 47; CPC, art. 85, §11; RITJBA, arts. 173, §1º, e 187, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2473347/SC, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 15.08.2024; STJ, Súmula 632; TJMG, Ap. Cív. 10000212621601001, rel. Des. Amorim Siqueira, j. 15.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000930-05.2017.8.05.0119
, em que figuram, como apelante/ recorrido,
ITAÚ UNIBANCO S/A
,

e, como apelados/ recorrentes,
ELAINE SANTOS MOREIRA
e
OUTRO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação do réu ITAÚ UNIBANCO S/A, e conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo dos autores ELAINE SANTOS MOREIRA e OUTRO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)